Tribunal: TJBA
Processo: 8022328-86.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022328-86.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: LAYNEIDE ALMEIDA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CIRURGIA NEUROLÓGICA DE URGÊNCIA. TUMOR CEREBRAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO TEMPESTIVA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8022328-86.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada LAYNEIDE ALMEIDA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,